Tribunal: STF
Processo: AI 524983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SINDICATO: CRIAÇÃO. C.F., art. 8º, I e II:
LIBERDADE e UNCIDADE SINDICAL.
I. - A C.F., art. 8º, I e II,
estabelece que é livre a associação profissional ou sindical,
condicionando essa liberdade apenas a duas restrições: primeira, a
obrigatoriedade do registro no órgão competente; segunda, que haverá
 apenas uma organização representativa de categoria profissional ou
econômica na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à
área de um Município, e que a base territorial será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados.
II. - O acórdão
recorrido, no caso, analisou a alegada ofensa aos princípios da
unicidade e da liberdade sindical a partir e tendo em consideração a
 legislação infraconstitucional, arts. 570 e 571, CLT, e bem assim a
 Lei 7.948, de 1986. Assim, para se chegar à questão constitucional,
 seria necessário superar a interpretação das normas
infraconstitucionais.
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
IV. - Decisão contrária aos interesses
da parte não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art.
 5º, XXXV).
V. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
VI. - Alegação de ofensa
 ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência, porque o que pretende
 o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
VII. - A
questão constitucional do art. 5º, XXXVI, não foi
prequestionada.
VIII. - Agravo não provido.